Tribunal: TJMT
Processo: 1038816-45.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038816-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LARA SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.716.871/0001-90 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. - CNPJ: 02.905.110/1224-01 (RECORRIDO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1038816-45.2023.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE: norsa refrigerantes s.a.

RECORRIDa: lara santos comércio varejista de bebidas ltda.

Data de Julgamento: 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE VEÍCULO - colisão – reparação de danos materiais – caminhão que colide com A fachada de loja ao tentar estacionar sobre a calçada – conjunto probatório que evidencia a responsabilidade civil da reclamada – nexo causal evidenciado – dever de efetuar o pagamento das despesas com o conserto da fachada atingida – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, Norsa Refrigerantes S.A., visando reformar a decisão monocrática, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.900,00, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir da data do efetivo prejuízo (id. 231541183).

2.

A reclamante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Afirma que o reclamante colacionou nos autos prova surpresa, inviabilizando completamente o exercício do contraditório e de sua ampla defesa.

No mérito, aduz ausência de comprovação dos danos materiais alegados, ao afirmar que o Juízo de primeiro grau considerou somente os orçamentos trazidos pela recorrida, sem observar que tais documentos são misteriosos e não comprovam os danos alegados. Por fim, pugna, preliminarmente, pela nulidade do julgado em razão do cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, pela reforma da sentença, reconhecendo a ausência de comprovação dos danos materiais pleiteados, julgando improcedente a pretensão autoral.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ids. 231541196), rechaçando as razões recursais apresentadas e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

4.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, pois conforme se vê, a realização de audiência de instrução requerida no id. 231541182, a oitiva de possíveis testemunhas e a realização de perícia,
são atos desnecessários ao caso concreto
, pois anexado vídeo comprovando o ilícito civil praticado pelos funcionários da demandada. Desse modo,
não
há cerceamento de defesa quando o julgador constata nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

5.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, dispõe que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

6.

É
incontroverso
que o evento danoso envolvendo as partes, de fato, ocorreu, pois, conforme vídeo anexado à inicial (id. 231541150), o caminhão de propriedade da demandada, ao tentar estacionar na calçada, colidiu com a fachada da distribuidora da reclamante.

7.

Assim,
restou comprovado nos autos o nexo causal entre a conduta da reclamada e os danos causados à reclamante, restando configurada a responsabilidade civil
, devendo reparar os danos decorrentes da conduta.

8.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COLISÃO.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CAMINHÃO QUE EFETUOU MANOBRA PARA ESTACIONAR E COLIDIU EM FACHADA DE LOJA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DA FACHADA DA LOJA
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008834897 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/09/2019) (grifei).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024